Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713465-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE VALOR CALDAS AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE VALOR CALDAS contra decisão proferida pela 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede cumprimento de sentença, nos autos do processo n.o 0717161-46.2019.8.07.0001, indeferiu a aplicação da multa prevista no §1o, do art. 523, do CPC. Irresignado, o agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a parte ré, ora agravada, tem impugnado fatos e valores, resistindo ao cumprimento das obrigações constantes da sentença e os termos do cumprimento de sentença – motivo pelos quais o autor e seu advogado acreditam ser justa e correta a aplicação dos ônus do artigo 523, §1o do CPC (multa de 10% e honorários em cumprimento de sentença em 10%). Diante da inércia da ré, o autor protocolou o cumprimento de sentença em 25/06/2019. Em suma, alega que as obrigações eram quitar o contrato do Banco do Brasil e ressarcir os prejuízos financeiros (mais honorários, juros e atualização monetária); condenar a ré a executar o contrato de empréstimo destinado a saldar a dívida do autor com o Banco do Brasil, quitando-a e passando a descontar as parcelas mensais do autor no importe de R$ 1.441,73; condenar a ré a ressarcir os prejuízos financeiros sofridos pelo autor no valor mensal de R$ 1.030,15; 10% de honorários (20% autor; 80% réu) – ou seja, 8% de honorários; 80% das custas (custas de R$ 435,47 – em 24/11/2015) – R$ 348,37; Honorários recursais em mais 5%, aumentado para 7% (STJ); atualização monetária a partir de cada desembolso e juros de mora da citação (15/12/2015 – juntada do mandado de citação); Sustenta que foram várias as oportunidades que a ré/executada teve para cumprir as obrigações em tempo, sendo que até hoje o autor não teve acesso a qualquer verba da parcela de ressarcimento (uma das condenações); bem como o autor pagou em um dia útil o que a ré/executada demorou quase um ano pra realizar. Ademais, a ré disse ter entrado em contato com o Banco do Brasil - BB para fazer as quitações. Em virtude disso passou a exigir emissão de boleto (que o BB não faz), com prazo de 20 dias (que o BB também não faz). Repete-se após entrar em contato com o BB. Ora a ré/executada desaprende como proceder com suas tarefas diárias (quitação de empréstimos com outros bancos); ora ela se esquece de toda e qualquer orientação recebida pelo BB para passar a pedir exatamente o que o BB não faz. Em todo caso, e de forma técnica, a ré/executada impugnou a execução (por mais de uma vez), sendo justa a aplicação de multa e honorários em cumprimento de sentença. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão com o provimento deste Agravo de Instrumento para fazer constar na execução os ônus do artigo 523, §1o do CPC (multa de 10% e honorários em cumprimento de sentença de 10%). É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não se antevê a plausibilidade do direito alegado do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Após a análise dos autos, observa-se que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Todavia, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos mencionados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Cumpre ressaltar, ainda, que o MM. Juiz a quo fundamentou a decisão recorrida com base no entendimento, in verbis: “(...) - DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO Alega o autor que a parte ré não cumpriu voluntariamente as obrigações insculpidas na sentença proferida, razão pela qual requer a sua condenação ao pagamento da multa prevista no §1o, do art. 523, do CPC. Em contrapartida, a parte ré sustenta que restou impossibilitada de cumprir a obrigação, pois, para tanto, necessitava da prestação de informações por terceiros (Banco do Brasil) e pelo próprio autor. Da cotejo das alegações das partes com a sentença proferida na fase de conhecimento, verifico que assiste razão à parte ré, uma vez que, para o cumprimento das obrigações necessitava das informações do Banco do Brasil, bem como averiguar o valor dos descontos nos contracheques do autor, referentes aos contratos perante àquela instituição. Ademais, mesmo sem saber o valor exato a ser pago ao autor, o réu depositou o valor que considerava devido através do ID 40244095. Diante do exposto, considero que o réu, por ora, não deverá ser condenado ao pagamento da multa supracitada. (...)” Ressalta-se, ainda, que entendimento adotado pela decisão está em consonância com o posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. PERDA OBJETO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. APLICAÇÃO MULTA ART. 523, §1o, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO INTEGRALIZADO. 1. Não tendo a embargante apresentado o pedido nas razões do Agravo de Instrumento, incabível fazê-lo em sede de Embargos de Declaração, por caracterizar inovação recursal. Recurso conhecido em parte. 2. Acórdão omisso, pois deixou de analisar o pedido feito em sede de petição quanto à perda do objeto de parte do recurso. 2.1. Considerando que houve trânsito em julgado da sentença, restou esgotado o objeto do agravo quanto ao pedido do levantamento dos valores depositados pela embargada. Omissão sanada. 3. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou a questão apresentada pela parte, entendendo que o depósito do valor executado foi realizado dentro do prazo previsto no art. 523, §1o do CPC, não havendo que se falar em interposição de multa. 4. A parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido. Acórdão integralizado.” (Acórdão 1254412, 07159160320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, consoante já asseverado anteriormente, o agravante, em suas razões, não apresentou fundamentação, tendo se limitado a requerer o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator